Tribunal: STF
Processo: RE 1255963
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que determinei a remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral em razão de a questão controvertida ser idêntica àquela em debate no recurso-paradigma do tema 506 (eDOC 26).
    Nas razões recursais (eDOC 28), busca-se a ressalva de que o prazo prescricional deverá ficar suspenso até o julgamento final do mérito do citado tema de repercussão geral.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não é cabível recurso de decisão que encaminha o feito à origem, em atenção à sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 – grifos acrescidos).
    No caso, o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso-paradigma. Dessa forma, demais recursos com idêntica matéria devem ser analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de se inutilizar o próprio instituto da repercussão geral.
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins de aplicação da sistemática da repercussão geral. É dos tribunais de origem, portanto, a competência para a aplicação da referida sistemática.
    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, por ser manifestamente incabível. 
    Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem independentemente de publicação.
    Certifique-se o trânsito em julgado na data desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente